Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DO SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PELO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso.
3. No caso dos autos, não obstante o patamar elevado da remuneração do devedor, ficou constatado que os descontos mensais realizados em contracheque reduziram o valor do salário em patamar que não suporta a penhora requerida pelo agravado, sem que haja prejuízo à subsistência do devedor, razão pela qual a penhora salarial se torna incabível.
4. Recurso conhecido e improvido.